Tribunal: TJDFT
Processo: 0721765-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721765-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A AGRAVADO: AUTO POSTO AGUIA DE OURO LTDA - ME DECISÃO Intimada a agravante-autora para manifestar-se sobre a perda superveniente do interesse recursal, diante da alegação de desocupação do imóvel (id. 40554565), arts. 10 e 933 do CPC (id. 40603370), ela anuiu com a preliminar (id. 41232229). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 14 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora